Tribunal: TJSP
Processo: 1000356-79.2016.8.26.0369
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000356-79.2016.8.26.0369; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 316/323, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA AUTORA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, PORQUE OMISSA E CONTRADITÓRIA A DECISÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 316/323, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA AUTORA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, PORQUE OMISSA E CONTRADITÓRIA A DECISÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000356-79.2016.8.26.0369/50000, da Comarca de Monte Aprazível, em que é
embargante LIBERTY SEGUROS S/A, é embargado ÍTALO VINICIUS
TAVARES DOS REIS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 42018
EDEC.No : 1000356-79.2016.8.26.0369/50000
COMARCA : MONTE APRAZÍVEL
EMBGTE. : LIBERTY SEGUROS S/A
EMBGDOS.: ÍTALO VINICIUS TAVARES DOS REIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS
AO ACÓRDÃO DE FLS. 316/323, PELO QUAL,
POR
DECISÃO
UNÂNIME,
FOI
NEGADO
PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO
MANEJADO PELA AUTORA - ALEGAÇÃO DE
INDEVIDA
APRECIAÇÃO
DA
QUESTÃO,
PORQUE OMISSA E CONTRADITÓRIA A
DECISÃO ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM
SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O
CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR -
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE
SUPRIR
-
ADEQUAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
ATACADO
AO
CASO
CONCRETO

SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO
DEBATIDAS

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração
apresentados por LIBERTY SEGUROS S/A, estes dirigidos ao Acórdão
que vem encartado a fls. 316/323, pelo qual, por Decisão unânime, foi
negado provimento a Recurso de Apelação interposto pela embargante,
estes tirados contra R. Sentença proferida em Ação Regressiva de
ressarcimento de Danos promovida contra ÍTALO VINICIUS TAVARES
DOS REIS, momento em que a Turma Julgadora manteve inalterado o
posicionamento adotado em 1o Grau, pelo qual foi julgada improcedente a
demanda, assim condenando a embargante ao pagamento dos valores
decorrentes da sucumbência.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, sustenta a seguradora embargante que a R. Decisão proferida se
apresenta imprópria na solução da questão em desate, porque contraditória
e omissa, isto porque, no curso da lide, bem demonstrou documentalmente
a responsabilidade do embargado, uma vez que deu causas ao acidente
em exame, provocando os danos derivados de sua conduta, qual sejam, o
saque da carga segurada pela inconformada, este que só ocorreu em razão
da colisão do veículo do embargado contra o veículo segurado que a
transportava, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus
reclamos, na busca de ter por sanadas as incorreções apontadas, de sorte
a ser julgada procedente a demanda, nos exatos termos da petição inicial.
Devidamente processado o recurso, a parte contrária,
conforme dá conta a fls. 11/14, apresentou manifestação, momento em que
pranteou pela manutenção do entendimento adotado pelo Acórdão
guerreado, bem como pela imposição das penas decorrentes da litigância
de má-fé ao embargante, como também da multa como vem prevista no
artigo 1.026, §2o, da Lei de Ritos. Na sequencia vieram então os autos a
este Relator, de sorte a ser promovida a reapreciação da matéria já
colocada e recolocada em debate no curso do desenrolar do processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças ou Acórdãos, comportam ataque
direto por força de Embargos de Declaração, o que se dá tão somente
quando marcados por obscuridades, contradições, ou mesmo omissões,
desde que relativas a ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, ou
mesmo o Tribunal.
Segundo o magistério de Araken de Assis, se mostra
permitido entender que: “o julgado padece de omissão quando o juiz
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas partes ou examináveis de ofício”, definindo, no mais, que
obscuridade se traduz em ponto que “obsta a apreensão do sentido real
do provimento, no todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto
que contradição, por seu turno “decorre da existência de proposições
inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento
em relação ao outro”. (Manual dos Recursos, págs. 588 e seguintes,
Ed.RT).
Assim, e à luz do quanto exposto, de rigor ter em conta
que para efetiva e adequada interposição do recurso como ora manejado,
necessário que se manifeste qualquer dos vícios acima apontados, o que
não se registrou no caso em exame, pois todos os aspectos levantados nos
presentes Embargos de Declaração foram objeto de apreciação pela Turma
Julgadora, o que se deu quando do julgamento do feito, circunstância essa
que afasta a possibilidade de se acolher a pretensão deduzida pela
embargante em suas razões de inconformismo, devendo assim ser mantido
inalterado o quanto decidido pelo Acórdão guerreado.
Ademais, é caso de se entender, e sem se valer de
meias palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pelas partes, notadamente quando já firmou, e
fundamentadamente seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado
motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência
já
sedimentada
pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente,
de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração
rejeitados.” (STJ-EDcl no Mandado de Segurança No
21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j.
08/06/2016)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou até
mesmo obscuridade, desde que registrada no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão como
proferida. No mais, é de se ter por certo que eventual erro na apreciação da
prova, ou até mesmo na interpretação dos textos de Lei, não possam ser
corrigidos por força do acionamento da via dos Embargos de Declaração.
É de se consignar ainda, completando a análise acerca
do tema, o teor dos ensinamentos colhidos de Pimenta Bueno em relação a
matéria, quando diz: "não se pode pedir correção, alteração ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi
decidido, ou da dúvida em se elabora. Eles pressupõem que na
declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova"(RJTJESP, ed. Lex, volume 92/328).
Diante de tais elementos, forçoso reconhecer que
inviável se mostra a utilização do recurso integrativo, quando a pretensão,
em verdade, implica em se reapreciar o julgado, de sorte que a prestação
jurisdicional seja alterada para atender as expectativa da embargante, isto
porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg no
Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
No que toca ao pedido de imposição das penas
decorrentes da litigância de má-fé, bem como de imposição de multa a
embargante, isso por se tratarem os presentes embargos de expediente
protelatório, conforme pedido deduzido pelo embargado em sua
manifestação, é de se dizer que tal hipótese ainda não se viu demonstrada
nos autos, uma vez que a inconformada se valeu do recurso disponível
para resguardar interesses legitimamente protegidos pela legislação pátria,
não resultando configurado, ao menos até o presente momento, o caráter
protelatório apontado, ou mesmo a presença de requisitos autorizadores da
aplicação da penalidade pranteada, motivo pelo qual não deve prevalecer a
insurgência nesse sentido apresentada.
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda em
desate, porque lançado aos autos com plena observância de seus limites,
motivo pelo qual deve a Decisão Colegiada indevidamente submetida a
ataque ser integralmente mantida, manutenção esta que se dá com pleno
suporte em seus próprios, e adequados fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios
como opostos, para tanto observados os limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator